Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702300-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA (110) IMPETRANTE: INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO IMPETRADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, OUVIDORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERA D E C I S Ã O Trata-se de habeas data impetrado contra atos da Ouvidoria-Geral deste Tribunal e do MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo apontado, ainda, interesse do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN. A impetrante justifica o seu interesse na obtenção de informações sobre execução fiscal finda no 1999.01.1.093282-9, cujos autos físicos foram destruídos, que alega serem necessárias para a regularização de cadastro de automóvel que fora penhorado e provavelmente arrematado por terceiro ou perdido no depósito judicial. A matéria, como bem se vê, escapa do âmbito da competência desta 2a Câmara Cível, cabendo ao egrégio Conselho Especial (art. 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT). Declino, pois, da competência para processar e julgar a presente ação em favor do Conselho Especial desta Casa, a quem deverá ser redistribuída, com compensação futura, consignando-se, desde já, renovadas homenagens ao(à) ilustrado(a) Colega que o receber. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator